Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-43.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001093-43.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FAGNER LEMES DA SILVA - CPF: 865.705.521-04 (RECORRIDO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

A insurgência se fundamenta na alegada regularidade da contratação, porém sem apresentação do termo de adesão firmado em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado; e (
ii
) saber se a decisão monocrática que fixou indenização e restituição deve ser modificada diante da ausência de fato novo ou argumento idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao fornecedor de serviços demonstrar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor, conforme art. 14 do CDC.

A ausência de apresentação do contrato de adesão impede o reconhecimento da validade da contratação, configurando falha na prestação do serviço.

Correta a determinação de restituição simples dos valores, ausente prova de má-fé do banco.

Os descontos indevidos em verba alimentar caracterizam dano moral in
re

ipsa
. Mantida a indenização fixada em R$ 3.000,00, em conformidade com precedentes do colegiado.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo fato novo apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato escrito inviabiliza a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, configurando falha na prestação do serviço. 2. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar caracterizam dano moral in
re

ipsa
. 3. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido quando proporcional e em conformidade com a jurisprudência da Turma
Recursal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenou à restituição simples.

O Agravante sustenta a validade da contratação firmada em 2014, a inexistência de falha em seus serviços e, subsidiariamente, requer o afastamento da restituição
em dobro
ou a exclusão/minoração da indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da ausência de comprovação da contratação

Compete à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, comprovar a existência de contratação válida, especialmente em se tratando de descontos em verba alimentar.

No caso, o banco agravante sustenta que o consumidor aderiu voluntariamente a contrato de cartão de crédito consignado em 25/03/2014. Contudo, deixou de apresentar o instrumento contratual originário e devidamente assinado. A única cédula juntada aos autos, datada de 2021, não é suficiente para demonstrar a anuência do recorrido em 2014, tampouco para legitimar descontos realizados desde então.

Assim, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC, ônus este agravado pela inversão probatória deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Da nulidade contratual e falha na prestação do serviço

A inexistência de prova robusta da manifestação de vontade do consumidor torna nulo o suposto contrato de cartão consignado.

A realização de descontos mensais e sucessivos, sem respaldo contratual, caracteriza falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC, impondo-se a manutenção da declaração de nulidade e da inexigibilidade dos débitos.

Da restituição do indébito

A empresa Agravante pleiteia o afastamento da condenação à restituição em dobro. No entanto, observa-se que tanto o juízo de origem (Id 174779810) quanto a decisão monocrática recorrida (Id 298581863) determinaram a restituição em sua forma simples.

Diante disso, inexiste controvérsia sobre esse ponto, não havendo matéria a ser discutida quanto à forma da restituição.

Dos danos morais

Os descontos mensais e ininterruptos realizados na folha de pagamento do recorrido, por quase sete anos, atingiram verba alimentar, indispensável à sua subsistência.

A conduta abusiva ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade. Trata-se de hipótese de dano moral in
re

ipsa
, cuja prova decorre do próprio fato ilícito.

Do quantum indenizatório

A indenização fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, após a redução promovida na decisão monocrática, revela-se adequada e proporcional.

O valor guarda consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o fornecedor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não há elementos fáticos ou jurídicos capazes de justificar nova alteração do quantum.

A decisão agravada examinou de forma suficiente e fundamentada todos os pontos da controvérsia, em harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

O Agravo Interno não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar as razões já expostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno
a parte
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025